Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708860-92.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: OSVALDO MELO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTRADAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente como incurso no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade) c/c o art. 71, do Código Penal à pena de 20 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. 2. A autoria e materialidade restaram demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 256/2018 (ID 22805679), e prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 22805760). 3. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável, o que se amolda ao tipo do art. 65, da LCP. Verifica-se, das imagens captadas pelas câmeras de segurança do condomínio em que os envolvidos residem próximos, e que o acusado, por diversas vezes, ao ouvir a vítima no hall de elevadores, sai de casa unicamente com a intenção de perseguir, de forma intimidadora, o ofendido pelos corredores e escada de incêndio, retornando para sua residência logo em seguida (ID 22805773 a 22805789). 4. É certo, portanto, que a conduta do recorrente, de perseguir a vítima pelos corredores do condomínio em que residem, por longo período, incomodando o seu sossego, está em desacordo com a lei, infringindo a urbanidade e civilidade socialmente esperada, sendo inaceitável o argumento de que não o fez intencionalmente. Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O embargante afirma que, diferentemente do entendimento do acórdão, em nenhum momento o delito de perturbação a tranquilidade foi consumado, uma vez que é preciso que a conduta do sujeito ativo seja apta a perturbar a tranquilidade da vítima, o que claramente não ocorreu no presente caso. Deste modo, requer sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP. 3. Não obstante, não assiste razão ao embargante, uma vez que a matéria objeto dos embargos já foi devidamente analisada no acórdão embargado, com a autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos (item 2), sendo descabida, portanto, a tese de atipicidade da conduta, para fins da pretendida absolvição, ainda mais em via recursal inadequada. 4. Outrossim, o embargante, ao pretender a reforma do acórdão, acaba por desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração e externa, sobremodo, o seu inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, pretendendo, na realidade, o indevido reexame de matéria já apreciada. Ora, os embargos de declaração não se prestam à reavaliação da valoração dos fatos, nem tão pouco das provas produzidas, mormente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Cabe destacar, a propósito, que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos (art. 83, Lei n. 9.099/95), o que não se verifica no caso em comento. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/9” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, em razão da alegada revogação do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pelo art. 147-A do Código Penal, incluído pela Lei no 14.132/2021. A parte recorrente sustenta, ainda, ofensa ao princípio da legalidade, haja vista que não estão presentes todos os elementos típicos da conduta incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por se tratar de réu em ação penal pública incondicionada, ficando sob efeito suspensivo de haver condenação penal transitada em julgado. Há contrarrazões. Inicialmente, imperativo ressaltar que não houve expresso prequestionamento do art. 5o, XXXIX da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, ainda que seja competência do Relator do Acórdão em apelação criminal aplicar a novatio legis in mellius, sob pena de supressão do órgão colegiado, imperativo esclarecer, a título de obter dictum, não se tratando, portanto, das razões de decidir, que não houve, no caso dos autos, abolitio criminis, uma vez que a conduta prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais foi mantida, em parte, no art. 147-A do Código Penal, incluído pela lei revogadora, qual seja, Lei no 14.132/2021, senão vejamos O crime de perseguição, previsto no art. 147-A do CP, tem a seguinte conduta típica prevista em lei: Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Por outro lado, o art. 65 da LCP, previa como conduta típica: Art. 65. Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. Desse modo, a conduta do art. 65 da LCP não falava expressamente em reiteração, contentando-se com a conduta de molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade, situação diversa do art. 147-A do CP, que exige uma perseguição reiterada. Para a figura típica do crime do art. 147-A do CP, exige-se, ainda, que haja ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ou restrição à sua capacidade de locomoção, ou ainda, invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade. Assim, houve parcial continuidade normativa. Nesse sentido, o STJ entende que “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.” (Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP). Por ser norma penal gravosa, há ultratividade da norma penal revogada, para fins do quantum da pena. Apreciar se todos elementos típicos da conduta estão ou não presentes implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal